Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE (RE 1.491.414/DF). LEI NOVA. EFICÁCIA IMEDIATA. NORMA QUE REDUZ O TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRETROATIVIDADE. TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 792). LEI QUE MAJORA O LIMITE MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. DISTINGUISHING. FUNDAMENTO. TRATAMENTO DESCONFORME A CREDORES DETENTORES DO MESMO DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL OBJETO DO TEMA 792 À MAJORAÇÃO DE LIMITE PROMOVIDA PELA LEI No 6.618/20. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS DÉBITOS EM EXECUÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA DATA EM QUE APERFEIÇOADO O TÍTULO JUDICIAL QUE OS EMBASA. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, EM REJULGAMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no exercício da competência lhe reservada de salvaguardar a observância das normas constitucionais e aferir a conformidade da legislação com a Constituição Federal, apreciando a arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevara para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, afastara a subsistência de vício formal de iniciativa legislativa a inquinar aludido regramento legal, declarando sua constitucionalidade ao fundamento de que, versando o normativo sobre matéria orçamentária, é concorrente a iniciativa do processo legislativo (RE 1.491.414/DF).
2. Conquanto reconhecida a irretroatividade da norma lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e sua inaplicabilidade às situações constituídas em data que a anteceda (STF, Tema 792), esse entendimento, segundo o clarificado pela Suprema Corte, somente se aplica nas situações em que a lei nova reduz o teto para realização da obrigação imposta à Fazenda Pública via Requisição de Pequeno Valor – RPV, prestigiando a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.
3. Encerrando o disposto na Lei Distrital no 6.618/20 a elevação do limite para a qualificação e realização das obrigações impostas à Fazenda Pública local, via decisão judicial, sob a forma da Requisição de Pequeno Valor – RPV, que fora majorado para até 20 (vinte) salários mínimos por credor, a nova regulação aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente de a data do aperfeiçoamento do título judicial ter se operado antes da edição da inovação legal, porquanto trata-se de norma de eficácia material e processual, não confrontando essa solução a tese de repercussão geral objeto do Tema 792 do STF, conforme tem decidido reiteradamente a própria Suprema Corte.
4. Agravo conhecido e provido, em rejulgamento. Unânime.